Tribunal: TJPA
Processo: 0815261-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10626 - Indulto
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815261-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: EVERSON RAYAN SILVA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. REGIME ABERTO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA ATÉ A DATA-BASE. BENEFÍCIO INDEVIDAMENTE CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA que concedeu indulto natalino ao apenado EVERSON RAYAN SILVA GUIMARÃES, com fundamento no Decreto nº 12.338/2024, declarando extinta a punibilidade. O Ministério Público sustenta a ausência de preenchimento do requisito objetivo consistente no cumprimento da fração mínima de 1/6 da pena até a data-base de 25/12/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado preencheu o requisito objetivo-temporal exigido pelo art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024 para concessão do indulto natalino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 12.338/2024 exige, para a concessão do indulto em regime aberto, o cumprimento de ao menos 1/6 da pena até 25/12/2024. No caso, o apenado iniciou o cumprimento da pena em 07/11/2024, tendo cumprido apenas 01 mês e 18 dias até a data-base, período manifestamente insuficiente para o implemento do requisito temporal, correspondente a aproximadamente 258 dias.

4. Ainda que se considere o período de prisão provisória mencionado pela defesa, o tempo total de pena computado alcançaria cerca de 138 dias, o que igualmente não satisfaz a fração mínima exigida, não sendo possível a concessão do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo em execução penal conhecido e provido.

Tese de julgamento: A concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024 exige o cumprimento da fração mínima da pena até a data-base de 25/12/2024, sendo indevido o benefício quando não implementado o requisito temporal, ainda que considerado o período de prisão provisória.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 84, XII; Código Penal, art. 107, II; Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 267902/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 09/03/2026, DJe 11/03/2026; STJ, RHC nº 221075/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/02/2026, DJEN 04/03/2026; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0815043-06.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, julgado em 04/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia nove de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
16
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra decisão proferida
pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA
que concedeu indulto natalino ao apenado
Evererson Rayan Silva Guimarães,
com fundamento no Decreto nº 12.338/2024, nos autos do processo de execução nº 2000213-12.2024.8.14.0051 (ID 28657340).

Em suas
razões
, ID 28657340, o Ministério Público sustenta que o apenado não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, uma vez que, embora se encontre em regime aberto, não cumpriu a fração mínima de pena exigida pelo art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024. Argumenta que, até a data-base de 25/12/2024, o apenado havia cumprido apenas 3,1% da pena, percentual inferior ao mínimo de 1/6 exigido para não reincidentes. Assevera, assim, que a decisão agravada concedeu indevidamente o indulto e extinguiu a punibilidade sem o preenchimento dos requisitos objetivos, requerendo, ao final, a reforma da decisão para que seja cassado o benefício concedido.

Em sede de contrarrazões, ID 28657340, a defesa técnica do apenado manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 28657340, o magistrado
a quo
manteve sua decisão.

Nesta Superior Instância, ID 35000578, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo em Execução, devendo ser mantida a decisão ora agravada.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra decisão proferida
pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA
que concedeu indulto natalino ao apenado
Evererson Rayan Silva Guimarães,
com fundamento no Decreto nº 12.338/2024, nos autos do processo de execução nº 2000213-12.2024.8.14.0051.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente Agravo em Execução.

Em suas razões, o ora agravante sustenta a ilegalidade da decisão que concedeu o indulto natalino ao apenado, com fundamento no Decreto nº 12.338/2024, ao argumento de que não restou preenchido o requisito objetivo exigido para a concessão da benesse. Aduz que, embora o apenado se encontre em regime aberto, não cumpriu, até a data-base de 25/12/2024, a fração mínima de 1/6 da pena, conforme previsto no art. 9º, inciso VII, do referido decreto. Assevera, ainda, que o percentual de pena cumprida à época era manifestamente insuficiente, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada para que seja cassado o benefício concedido.

Em contrarrazões, a defesa do agravado sustenta a manutenção da decisão que concedeu o indulto natalino, ao argumento de que o apenado preenche os requisitos previstos no Decreto nº 12.338/2024. Aduz que o período de prisão provisória, compreendido entre 24/06/2023 e 22/09/2023, deve ser computado como tempo de pena cumprida, nos termos do art. 42 do Código Penal e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1277, razão pela qual, somado ao tempo de cumprimento da pena em regime aberto, restaria implementada a fração mínima exigida.

Passo à análise do mérito recursal.

Como cediço, o indulto é instituto jurídico previsto no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por decreto, por meio do qual se extingue a punibilidade da condenação imposta ao apenado. Trata-se de ato de clemência estatal, consistente na renúncia ao direito de punir, configurando causa extintiva da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso II, do Código Penal.

Nessa linha,
“(...) a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade"
(AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023)

No que interessa ao deslinde da controvérsia, o Decreto Presidencial nº 12.338/2024 estabelece, em seu art. 9º, inciso VII, que o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade em regime aberto que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, ao menos um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes, requisito objetivo cuja verificação constitui o ponto central da presente controvérsia.

No presente caso, a decisão que deferiu o pedido de indulto formulado pelo agravado, com fundamento no Decreto nº 11.302/2022, foi assim motivada pelo magistrado singular:

“(...). Analisando os autos, tendo em vista os dados processuais atuais (Ex: Regime de Pena atual, eventual gozo de Livramento Condicional, frações de cumprimento da pena, etc.), verifica-se que o(a) apenado(a) implementou o(s) requisito(s) legal(is) previsto(s) no Decreto Presidencial Natalino objeto do Incidente de Indulto mais recente cadastrado nos autos, sendo imponível, como medida de Direito, a concessão do indulto.

Ademais, quanto ao requisito subjetivo, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 776823/RS ( Tema 758 da Repercussão Geral) é clara ao dispor que:

“O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.”

Assim, eventual notícia da prática de novo delito, com consequente regressão cautelar de regime, é medida de natureza precária que, por si só, não supre a exigência legal de apuração formal da infração disciplinar. Assim, faz-se sempre necessário, em tal hipótese, que ocorra a prolação de decisão judicial definitiva reconhecendo eventual falta grave pendente de homologação, ou a juntada aos autos executórios da respectiva sentença condenatória (ainda que não transitada em julgado).

Portanto, a não concessão do Indulto, somente com base em eventuais regressão cautelar e/ou flagrante delito, ofenderia as garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“A regressão de regime, para efeito de reconhecimento de falta grave, deve ser precedida de procedimento específico com contraditório e ampla defesa. A mera notícia da infração ou prisão em flagrante não autoriza, de forma automática, a imposição da sanção disciplinar” (STJ, HC 636.982/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Portanto, não haveria óbice formal ao deferimento do Indulto, pois no concreto inexiste decisão judicial sancionatória no período vedado pelo decreto, e eventual comunicação de infração penal não autoriza indeferimento automático da benesse, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, expressamente previstos no art. 5º, incisos LIV, LV e LVII da Constituição Federal.

III - DO DISPOSITIVO:

Isso posto, pelos fundamentos supramencionados,
DEFIRO
o pedido de Indulto, e com espeque no artigo 107, II, do CP,
EXTINGO A PUNIBILIDADE
do
apenado referente a todas as Ações Penais supradestacadas
...”

Com efeito, embora o magistrado tenha consignado, de forma genérica, o preenchimento dos requisitos previstos no Decreto nº 12.338/2024, deixou de proceder à análise concreta do requisito objetivo exigido para a concessão do indulto. Isso porque não houve qualquer verificação do efetivo cumprimento da fração mínima de 1/6 da pena até a data-base de 25/12/2024, nos termos do art. 9º, inciso VII, do referido decreto, circunstância essencial para o deferimento da benesse.

No caso concreto, verifica-se que o início do cumprimento da pena em regime aberto deu-se em 07/11/2024, de modo que, até a data-base de 25/12/2024, o apenado havia cumprido apenas 01 mês e 18 dias de pena, lapso manifestamente insuficiente para o implemento da fração mínima de 1/6 exigida pelo art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024, a qual corresponde, no caso, a aproximadamente 258 dias de pena.

Ademais, ainda que se considere o período de prisão provisória mencionado pela defesa, o qual, somado ao tempo de cumprimento da pena em regime aberto, perfaria aproximadamente 138 dias de pena cumprida, tal quantitativo igualmente não atinge a fração mínima de 1/6 exigida pelo referido decreto, razão pela qual não se mostra possível a concessão do indulto no caso em exame.

E a propósito, os precedentes mais recentes dos Tribunais Superiores caminham precisamente nessa direção:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PREVISTO NO DECRETO N. 12 .338/2024. NÃO CUMPRIMENTO EFETIVO DE 1/6 DA SANÇÃO IMPOSTA. PACIENTE BENEFICIADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS . 3º, III, 5º E 9º, VII, TODOS DO MESMO DECRETO PRESIDENCIAL, EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Paciente condenado à pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do delito de moeda falsa (art. 289, § 1º, do Código Penal), tendo-lhe sido concedido o benefício do sursis (suspensão condicional da pena) pelo prazo de 2 anos.
2. O juízo da execução competente indeferiu o pedido de indulto previsto no Decreto Presidencial n . 12.338/2024, em razão da ausência de preenchimento do requisito objetivo consistente no cumprimento efetivo de 1/6 da pena imposta na sentença condenatória.
3. Alega-se ser indevida a interpretação dada ao Decreto Presidencial pelas instâncias antecedentes para negar o benefício . II. Questão em discussão 4. Examina-se a possibilidade de concessão ao paciente de indulto previsto no Decreto n. 12 .338/2024. III. Razões de decidir
5. O Decreto Presidencial n . 12.338/2024, em seu art. 9º, VII, autoriza a concessão de indulto natalino aos condenados submetidos ao regime aberto [...] ou beneficiados com a suspensão condicional da pena, desde que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes.
6. Conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, “o período de prova referente à suspensão condicional da pena não é computado, para fins de concessão de indulto, como efetivo tempo de cumprimento da sanção penal” (HC 129.838/PE, Relator para o acórdão Min . Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/6/2017).
7. Inexistindo o atendimento do requisito objetivo previsto no decreto, não há como reconhecer o direito ao indulto pretendido, sob pena de indevida ampliação judicial das hipóteses de concessão fixadas pelo Chefe do Poder Executivo.
IV . Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 00000000000000267902 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 09/03/2026, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-03-2026 PUBLIC 11-03-2026) (GRIFEI).

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESACATO . RESISTÊNCIA. INDULTO.REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO IMPROVIDO .
1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu o pedido de indulto, considerando que o recorrente não havia iniciado o cumprimento da pena privativa de liberdade, estando pendente o julgamento de recurso defensivo, e, portanto, não atendendo ao requisito objetivo de cumprimento de 1/5 da pena até 25/12/2024.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que, para a concessão de indulto, é necessário o cumprimento de determinada fração de cada uma das penas restritivas de direitos impostas, mesmo quando a pena privativa de liberdade é substituída por penas alternativas .
3. O entendimento do Tribunal de Justiça está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige o preenchimento dos requisitos previstos no Decreto Presidencial n. 12.338/2024 . 4. Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 00000000000000221075 SP 2025/0297961-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/02/2026, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/03/2026) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12 .338/2024. REQUISITO OBJETIVO-TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. BENEFÍCIO CASSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao apenado o benefício do indulto natalino com fundamento no Decreto nº 12 .338/2024, declarando extinta a punibilidade. O agravante sustenta que o apenado não cumpriu o requisito temporal mínimo previsto no art. 9º, VII, do referido decreto. A defesa pugna pelo improvimento do agravo . A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se o apenado preencheu o requisito objetivo-temporal exigido pelo art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024 para concessão do indulto natalino. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024 prevê a concessão do indulto natalino aos condenados que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes . 4. Constatou-se que o apenado iniciou o cumprimento da pena em 05 de julho de 2024, em regime aberto, e que, até a data de 25 de dezembro de 2024, havia cumprido apenas cinco meses, quando o mínimo exigido seria de oito meses. 5. Diante da ausência do requisito temporal, não há que se falar em extinção da punibilidade .
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o não preenchimento do requisito objetivo impede a concessão do indulto, conforme precedente: STJ, HC nº 998.092/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j . 18/06/2025. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo em execução penal provido para cassar a decisão que concedeu o indulto natalino ao apenado, restabelecendo-se a regular execução da pena . Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, VII; CTB, art. 302, § 1º, III; CPP, art . 610. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 998.092/SP, Rel. Min . Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo em execução penal e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco . Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08150430620258140000 31564533, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

Assim, verifica-se que o apenado não implementou o requisito objetivo consistente no cumprimento da fração mínima da pena até a data-base de 25/12/2024, nos termos do art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024.

Desse modo, não estando preenchido o requisito temporal exigido pelo referido decreto, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de cassar o benefício do indulto indevidamente deferido.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente Agravo em Execução e, no mérito,
dou-lhe provimento
, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como voto.

Belém/PA, 16 de abril de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2026